Tribunal: STJ
Processo: 0005775-72.2019.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214334 - PR (2025/0180895-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ACRÉSCIMO
PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como já delineado nas decisões anteriormente proferidas, não houve
o devido cotejo analítico entre os julgados indicados como paradigma e
o acórdão recorrido, a admitir o conhecimento do recurso pela
divergência jurisprudencial.
2. A condenação da ré, pelas instâncias ordinárias, foi justificada pelo
exame detalhado das provas colhidas, de modo que o acolhimento do
pleito absolutório demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
3. A jurisprudência não impõe ao magistrado a adoção de uma fração
específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração
negativa de circunstâncias judiciais.
4. Na hipótese, foi apresentada fundamentação concreta para valorar
negativamente os antecedentes criminais da ré e fixar maior patamar de
aumento, diante do registro de duas condenações definitivas pela prática
Documento eletrônico VDA51263865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b7c478b-8af9-4e1d-86ea-5d533148e8c6

de delitos de mesma natureza, de modo que não é desproporcional o
acréscimo estabelecido.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51263865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b7c478b-8af9-4e1d-86ea-5d533148e8c6

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214334 - PR (2025/0180895-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ACRÉSCIMO
PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como já delineado nas decisões anteriormente proferidas, não houve
o devido cotejo analítico entre os julgados indicados como paradigma e
o acórdão recorrido, a admitir o conhecimento do recurso pela
divergência jurisprudencial.
2. A condenação da ré, pelas instâncias ordinárias, foi justificada pelo
exame detalhado das provas colhidas, de modo que o acolhimento do
pleito absolutório demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
3. A jurisprudência não impõe ao magistrado a adoção de uma fração
específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração
negativa de circunstâncias judiciais.
4. Na hipótese, foi apresentada fundamentação concreta para valorar
negativamente os antecedentes criminais da ré e fixar maior patamar de
aumento, diante do registro de duas condenações definitivas pela prática
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

de delitos de mesma natureza, de modo que não é desproporcional o
acréscimo estabelecido.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão em que rejeitei os
ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
embargos declaratórios opostos.
No regimental, a defesa reitera a alegação de que houve a devida
comprovação do dissídio jurisprudencial, a ensejar o conhecimento do recurso
especial, também, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Além disso, afirma, em resumo, que o exame da pretensão absolutória
não demanda revolvimento de provas e que foi desproporcional o acréscimo
estabelecido pela análise desfavorável dos maus antecedentes.
Postula seja reconsiderada a decisão combatida ou submetido o feito ao
órgão colegiado, para que conheça integralmente do recurso especial e lhe dê
provimento.

VOTO
A ora agravante foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos,
11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como
incursa no art. 155, § 4o, IV, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal.
A condenação foi mantida pelo Tribunal
, no julgamento da
a quo
apelação.
No recurso especial, a defesa sustentou negativa de vigência aos arts.
155, § 4o, IV, 33, 59 e 68 do Código Penal, e 386, VII, do Código de Processo
Penal, além de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

Todavia, tal como já delineado nas decisões anteriormente prolatadas – e
apontado no parecer do Ministério Público Federal –, não houve o devido cotejo
, a
analítico entre os julgados indicados como paradigma e o acórdão recorrido
admitir o conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial.
Ademais, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que: a) a
condenação da ré, pelas instâncias ordinárias, foi justificada pelo exame detalhado
, de modo que o acolhimento do pleito absolutório demandaria
das provas colhidas
o
, o que é vedado pela
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
Súmula n. 7 desta Corte Superior; b) foi apresentada
para
fundamentação concreta
valorar negativamente os antecedentes criminais da ré e fixar maior patamar de
aumento, diante do registro de duas condenações definitivas pela prática de delitos
, de modo que não é desproporcional o acréscimo estabelecido.
de mesma natureza
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada, in verbis
(fls. 1.425-1.437, destaques no original):
I. Admissibilidade
De plano, observo que, tal como destacado pelo Subprocurador-
Geral da República Carlos Frederico Santos, o recurso especial
não admite conhecimento pela alínea "c" do permissivo
.
constitucional
Com efeito, a defesa se limitou a citar as ementas dos julgados
indicados como paradigma, sem realizar o devido cotejo analítico
entre os julgados.
Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio
pretoriano, deve a parte demonstrar de forma clara e objetiva
suposta incompatibilidade de entendimentos e de similitude fática
entre as demandas,
, como já
situação não identificada na espécie
explicitado. Ilustrativamente:

[...]
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se
contenta com meras transcrições de ementas ou da íntegra
, sendo indispensável o efetivo cotejo
do acórdão paradigma
analítico entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, declinados ao exame de eventual identidade ou
similitude fática entre esses, nos moldes legais e
regimentais, o que não se identifica no caso em exame, em
relação a nenhum dos paradigmas indicados nas razões dos
apelos nobres.
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

[...]
15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa
extensão, providos, para restabelecer a sentença absolutória.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
REsp n. 2.029.730/SC
Laurita Vaz
DJe
, destaquei)
30/6/2023

Logo, a irresignação é conhecida apenas em face da alínea "a" do
permissivo constitucional.
Passo ao exame dos pedidos formulados no recurso.

II. Absolvição
Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira
instância, à pena de 4 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais multa, como incursa no art. 155, § 4o,
IV, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal
rejeitou o pleito
a quo
absolutório pelos seguintes motivos (fls. 1.278-1.283, grifei):
Não obstante os argumentos apresentados pela apelante,
extrai-se da realidade fático-probatória carreada aos autos a
existência de amplo suporte para endossar os fundamentos
empregados na decisão condenatória, do que se verifica a
insubsistência da pretensão articulada.
Desde logo, a materialidade do delito é demonstrada pelo
boletim de ocorrência (mov. 1.1); auto de prisão em
flagrante (mov. 1.2); auto de exibição e apreensão (mov.
1.7); auto de avaliação direta (mov. 1.9); autos de entrega
(mov. 1.12, 1.15 e 1.18); e toda a prova oral produzida
durante a fase inquisitorial e em Juízo.
A autoria delitiva ficou demonstrada pela consistente prova
oral produzida tanto em sede policial, quanto em juízo.
Senão, veja-se.
A apelante Rosimeri de Oliveira, em seu interrogatório
judicial (mov. 283.1, 17'05? até 25'55?, autos de origem),
relatou que foi buscar sua vizinha Cassia Paula Franco de
Morais no Shopping, na data dos fatos. Disse que estacionou
o carro do lado de fora do Shopping, onde a corré Cassia a
esperava. Negou ter entrado nos estabelecimentos
comerciais e alegou desconhecimento sobre a origem das
mercadorias apreendidas.
A versão da recorrente, portanto, é a de que teria ido até o
local onde ela e a corré foram detidas "tão somente prestar
um favor à Cassia, sendo que apenas iria lhe dar uma
carona, não tendo ciência de que a colega tinha realizado os
furtos" (mov. 14.1, TJPR).
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

Contudo, tal narrativa é dissonante ao conjunto probatório
, que comprova a prática delitiva por parte da
destes autos
apelante.
Primeiramente, cumpre analisar o depoimento das vítimas
do Fato II.
O ofendido Richardson Rodrigues Batista, ouvido em fase
judicial (mov. 283.1, 5'00? até 7'20?, autos de origem),
indicou que é representante da Loja Renner. A respeito do
Fato II, informou que estava na loja no momento do delito,
mas não viu as rés cometerem o furto. Disse que foi
chamado à Delegacia para verificar se as roupas subtraídas
correspondiam às de sua loja. Informou que não teve acesso
às imagens de segurança. Relatou que as peças foram
subtraídas da Loja Renner, do Shopping Palladium, e que
nem todas foram restituídas à loja.
Pontua-se que Richardson Rodrigues Batista também foi
ouvido em sede policial (mov. 1.14, autos de origem),
oportunidade na qual apresentou versão harmônica à
relatada em juízo. Afirmou que é fiscal líder de segurança
da Loja Renner e que tomou conhecimento do furto por
aviso do supervisor de segurança do Shopping. Relatou que
alguns minutos antes deste aviso, a equipe do
estabelecimento comercial havia percebido que alguns
produtos não estavam mais na loja e suspeitou que teria
havido um furto. Contou que o supervisor de segurança do
Shopping lhes informou que duas mulheres foram presas em
flagrante com peças da Loja Renner e, na delegacia,
reconheceu os produtos apreendidos como sendo do referido
. Disse que havia etiquetas nas
estabelecimento comercial
peças e que várias dessas eram roupas infantis. Informou
que as acusadas teriam tirado o dispositivo de segurança que
fica acoplado às peças e que a retirada do mecanismo é
simples.
A ofendida Danielle de Nazaré Da Silva Aguiar, ouvida em
sede judicial (mov. 283.1, 7'30? até 11'30?, autos de
origem), é representante da Loja Renner. A respeito do Fato
II, disse que começou seu trabalho um pouco mais tarde
naquele dia e que não testemunhou o delito. Relatou que as
rés foram detidas pelos policiais, que foram até a Loja
Renner avisar a equipe sobre o delito e requerer o
acompanhamento de algum representante da loja. Contou
que ela se ofereceu como a representante e foi até a
Delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ainda, afirmou
que viu as imagens de segurança da loja que registraram o
furto e identificou que as pessoas que apareceram nas
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

filmagens eram as mesmas que se encontravam na delegacia
. Indicou que as roupas das rés e as roupas das mulheres que
apareciam nas imagens de segurança eram iguais. Além
disso, disse que reconheceu as peças de roupa subtraídas
como pertencentes à Loja Renner e que foram restituídas em
perfeito estado, sem configurar prejuízos à loja.
Nessa linha, cumpre ressaltar que a palavra da vítima,
harmônica e coesa, quando corroborada por demais
elementos probatórios assume inquestionável importância
para a definição da responsabilidade criminal. No caso em
apreço, as vítimas prestaram depoimento em plena
consonância com demais elementos do acervo probatórios
, o Câmara que é pacificamente aceito na
dos autos
jurisprudência desta Colenda 3a Criminal como suficiente
para o juízo de censura penal:
[...]
No caso em análise, os seus relatos foram corroborados
pelos depoimentos do policial militar que realizou a
, conforme
abordagem e a prisão em flagrante da apelante
passa a se expor.
O policial militar Jefferson da Silva Lima, ouvido em juízo
(mov.
283.1, 11'30? até 16'10?, autos de origem), informou que
não testemunhou o furto e realizou a abordagem das rés no
lado externo do Shopping Palladium. Explicou que a
abordagem originou de ligações realizadas ao telefone 190.
Disse que, no momento da abordagem, encontrou, nas
bolsas das rés e no carro por elas utilizado, pertences de
. Afirmou que as
diversas lojas, com etiquetas
rés
ao serem detidas e que lhe
confessaram a prática do furto
informaram não terem as notas fiscais dos produtos.
Informou que, posteriormente, deslocaram-se com as rés
para a delegacia. Afirmou, ainda, que as sacolas utilizadas
pelas rés eram revestidas de alumínio, assemelhadas a uma
bolsa térmica.
Em sede policial (mov. 1.4, autos de origem), o policial
militar Jefferson da Silva Lima narrou os fatos de forma
. Indicou que a equipe
coerente ao exposto em sede judicial
policial recebeu uma ligação relatando a ocorrência de
furtos dentro do Shopping Palladium, por isso deslocaram-
se até o local. Relatou que identificaram duas mulheres,
efetuaram a abordagem e, dentro da bolsa de uma delas,
. Além
encontraram vários produtos com etiquetas das lojas
disso, informou que, ao serem questionadas sobre as notas
fiscais, responderam que as peças foram objeto de furto.
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

Afirmou que também dentro do veículo encontraram outros
. As etiquetas informavam quais eram as lojas que
produtos
foram alvo do furto e as próprias abordadas informaram o
percurso que fizeram na conduta delitiva. Confirmou que
foram 63 peças subtraídas, avaliadas em cerca de 4.500 reais
. Relatou que a dinâmica dos fatos, a princípio, consistia na
observação, por parte de uma delas, do local dos seguranças,
enquanto a outra fingia verificar a arara e quebrava o lacre
de segurança. Informou que as peças subtraídas eram
masculinas, infantis e femininas. O percurso teria iniciado
na Decathlon, seguindo para a Havan, depois para a Renner
e C&A, sendo estas duas últimas dentro do Shopping
Palladium.
Vale ressaltar que a palavra dos policiais militares, assim
como de outros servidores públicos, quando ouvidos em
Juízo, tem especial credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado cuja palavra é dotada de fé pública,
sobretudo quando a defesa não traz elementos concretos que
demonstrem eventual interesse particular dos policiais na
condenação do acusado, ônus que lhe caberia (artigo 156 do
Código de Processo Penal).
A propósito o entendimento deste Egrégio Tribunal sobre o
tema:
[...]
Soma-se ao acervo probatório, ainda, o interrogatório da
(mov. 283.1, 26'10? até
corré Cassia Paula Franco de Morais
37'20?, autos de origem), que
. Relatou
confessou os fatos
que cometeu os delitos em questão por necessidade, pois
seus filhos eram bebês e as roupas subtraídas eram para eles.
Disse que Rosimeri era sua conhecida. Explicou que utilizou
uma bolsa normal para o cometimento dos furtos. Contou
que estava sozinha no furto à loja Decathlon, que depois
encontrou Rosimeri dentro do Shopping Palladium e
.
cometeram, juntas, os furtos nas lojas Renner e C&A
Apontou que cada uma ficava com as roupas que subtraísse.
Relatou que, após a prática dos furtos, foi até o carro de
Rosimeri. Disse que foram abordadas pelos policiais antes
de chegarem ao carro, onde já tinham guardado parte dos
. Ainda, contou que
produtos subtraídos
pretendia pegar
. Negou ter ficado junto
carona com Rosimeri, mas foi presa
da outra ré durante a prática de todos os furtos.
Do depoimento dos representantes da Loja Renner, verifica-
se que tanto Richardson Rodrigues Batista quanto Danielle
de Nazaré Da Silva Aguiar identificaram as roupas que
estavam em posse de Cassia e Rosimeri, no momento da
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

abordagem,
como
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial mencionado. Ademais, Danielle confirmou ter
identificado que as mulheres que apareceram nas imagens
de segurança da Loja Renner eram as que estavam na
delegacia, destacando que estavam com a mesma roupa
.
registrada na imagem
A respeito do depoimento do policial militar, nota-se que a
abordagem das rés decorreu da verificação de semelhança
entre as informações obtidas por meio das ligações no
número 190, especialmente quanto às roupas e bolsas
utilizadas na prática do furto. Ressalta-se que as rés
localizadas em posse dos produtos subtraídos, bem como
foram encontradas outras peças no interior do carro da
apelante. Tais elementos correspondem à dinâmica dos fatos
informada pela corré Cassia, que contou terem feito algumas
viagens até o carro para deixarem as peças furtadas.
Logo, verificada a consistência dos depoimentos das
vítimas, somada ao depoimento do policial militar que
deteve a apelante em posse dos produtos subtraídos, além da
conformidade desses elementos probatórios com a
informação apresentada pela corré Cassia sobre a dinâmica
dos fatos, revela-se a consistência do acervo probatório que
.
confirma a autoria da recorrente na prática dos Fatos 02 e 03
Destarte, incabível a reforma da sentença condenatória
proferida em face da apelante, uma vez que restou
perfeitamente comprovada a autoria e a materialidade
delitivas, a amparar o decreto condenatório.
Assim, deve ser rejeitada a pretensão absolutória amparada
no princípio do 'in dubio pro reo', uma vez que a sua
aplicação reclama a existência de dúvida razoável no
processo, ao contrário da situação em apreço, em que o
conjunto probatório a amparar o decreto condenatório é
.
robusto

Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no
processo penal brasileiro, em consequência do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre
apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a,
observadas as limitações processuais e éticas que informam o
sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
Ao concluir pela condenação da recorrente, a instância de origem
salientou que o conjunto probatório, formado pelo relato das
vítimas, de testemunha policial e, principalmente, pela confissão
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

da corré, que delineou a participação da ora postulante nas
práticas ilícitas, infirma a autodefesa apresentada neste recurso, de
modo a não deixar nenhuma dúvida de seu envolvimento nos
.
delito sob apuração
Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local,
ao concluir pela autoria da recorrente no cometimento dos crimes
em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos
em juízo, não há como se proclamar a absolvição pretendida.
[...]
2. O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante
utilizando provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial,
inexistindo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e entender
pela insuficiência de provas, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, providência descabida em recurso
especial, por força da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
865.902/GO
Sebastião Reis Júnior
, destaquei).
7/6/2016

[...]
- Perquirir sobre a existência de provas suficientes para a
condenação implica a incursão nos elementos fático-
probatórios da lide, providência inadmissível na via do
recurso especial.
Súmula n. 7/STJ.
- O art. 155 do Código de Processo Penal permite que
elementos colhidos na fase inquisitorial possam servir de
fundamento à condenação, desde que em harmonia com o
conteúdo produzido em juízo.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 651.663
, Rel. Ministro
(Desembargador
/MG
Ericson Maranho
Convocado do TJ/SP, 6a T., DJe
, destaquei).
7/5/2015

Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas
constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da
condenação é questão que esbarra na própria apreciação de
possível inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso
especial, a teor do enunciado na
, porquanto
Súmula n. 7 do STJ
exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da
instrução
probatória,
conforme
também
assinalado
nos
precedentes retro citados.

III. Redução da pena-base
A reprimenda foi assim individualizada na sentença (fls. 1.054-
1.057, grifei):
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

4.2.2 Circunstâncias judiciais
a) Culpabilidade: não há elementos pessoais favoráveis ou
desfavoráveis que impliquem em uma valoração extra da
reprovabilidade da conduta da ré, razão pela qual o grau de
afetação permanece neutro.
b) Antecedentes: a ré ostenta maus antecedentes, tendo em
vista possuir condenações pela prática de fatos anteriores ao
presente delito, mas com trânsito em julgado posterior
(autos no 0003971-74.2016.8.16.0013, da 4a Vara Criminal
de Curitiba; e autos no 0026119-45.2017.8.16.0013, na 2a
Vara Criminal de Curitiba). Considerando que se trata de
duas anotações relativas a delitos de mesma espécie que o
ora analisado, sendo um de igual gravidade (furto
qualificado) e o outro de natureza mais branda (furto
, o nível de afetação desfavorável é Grau 3, razão
simples)
pela qual aumento a pena em (2/5), ou seja, em 9 meses e 18
dias.
c) Conduta social: não há nos autos elementos para se
aquilatar esta circunstância, razão pela qual sua valoração
permanece neutra.
d) Personalidade: não há nos autos elementos para se
aquilatar esta circunstância, razão pela qual sua valoração
permanece neutra.
e) Motivos: não se observa uma motivação especial que
importe em uma maior ou menor reprovabilidade, razão pela
qual sua valoração permanece neutra.
f) Circunstâncias: considerando que se trata de delito
patrimonial, o valor do bem deve ser considerado para
aferição do grau de agressão ao bem jurídico. Constata-se
que os objetos subtraídos (roupas expostas à venda na loja
Renner do Shopping Palladium) possuem valor não muito
elevado (R$ 2.546,20), razão pela qual mantenho como
neutro o nível de afetação. Ademais, conforme se infere das
provas produzidas nos autos, em especial o depoimento
prestado pelo policial militar Jefferson da Silva Lima, o
crime de furto foi praticado mediante o emprego de sacolas
especialmente preparadas para frustrar o funcionamento dos
sistemas de segurança da loja em questão, eis que revestidas
em seu interior com alumínio. Tal circunstância também
denota um grau mais elevado de preparo e planejamento por
parte da ré para praticar o delito, ensejando uma maior
reprovabilidade de conduta. Assim, o nível de afetação
desfavorável dessa circunstância é Grau 1, razão pela qual
aumento a pena em 1/8, ou seja, em 3 meses.
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

g) Consequências: não existem consequências a serem
valoradas.
h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima
em nada influiu na prática da infração, razão pela qual sua
valoração permanece neutra.
Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos
no artigo 59 do Código Penal, sopesadas as circunstâncias
judiciais favoráveis e desfavoráveis de acordo com o seu
grau de afetação, fixo a pena base em 3 (três) anos e 18
(dezoito) dias de reclusão.
4.2.3 Circunstâncias agravantes e atenuantes
Não se verifica a incidência de circunstâncias atenuantes.
Diversamente, verifica-se a presença da agravante da
.
reincidência
Considerando que a ré ostenta condenações transitadas em
(autos no 0002475-83.2011.8.16.0013, da 5a Vara
julgado
Criminal de Curitiba; autos no 0007050-37.2011.8.16.0013,
na 2a Vara de delitos de Trânsito de Curitiba; autos no
0031362-09.2013.8.16.0013, na 11a Vara Criminal de
Curitiba), sendo um deles por delito de mesma espécie e
gravidade que o ora analisado (furto qualificado); um de
espécie diferente, mas de gravidade superior ao ora
analisado (corrupção ativa); e um delito de espécie distinta e
natureza mais branda (dirigir veículo automotor, em via
pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação)
, exige-se uma elevação da reprimenda em razão da
finalidade preventivo especial da pena.
Assim, o nível de afetação desfavorável é Grau 3, razão pela
qual agravo a pena em (2/5).
Assim, fixo em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias
de reclusão a pena na segunda fase da dosimetria.
4.2.4 Causas de aumento e diminuição
Inexistem causas de diminuição de pena.
Diversamente, em sendo aplicável a regra da continuidade
delitiva, conforme prevista no art. 71 do CP, o grau de
afetação desfavorável será proporcional à quantidade de
infrações penais cometidas. Assim, aplica-se o aumento de 1
/6 pela prática de dois delitos, 1/5 para três delitos, 1/4 para
quatro delitos, 1/3 para cinco delitos, 1/2 para seis delitos e 2
/3 para sete ou mais delitos. Dessa forma, considerando que
a ré cometeu dois delitos de forma continuada, aumento a
pena em (1/6). Assim, fixo em 4 (quatro) anos, 11 (onze)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão a pena da terceira
fase da dosimetria.
[...]
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

4.2.6 Da pena definitiva .Desta forma, condeno a ré
ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA à pena de 4 (quatro)
anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e
ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.
4.2.7 Regime inicial .
Fixo regime inicial fechado, em razão da reincidência da ré
(artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal).

Quanto à exasperação da reprimenda pelos maus antecedentes, o
acórdão asseverou que (fls. 1.287-1.289, destaquei):
Ainda referente à primeira fase da dosimetria da pena, a
apelante requer a reforma do 'quantum' de 2/5 aplicado pelo
Juízo sentenciante na exasperação decorrente da valoração
negativa dos 'antecedentes'.
Contudo, sem razão a apelante.
A fundamentação exposta na sentença apelada foi a seguinte:
[...]
Sobre o tema, importante destacar que a lei não prevê um
patamar fixo de aumento para as circunstâncias judiciais
expressas no 'caput' do artigo 59 do Código Penal, de
maneira que cabe ao Órgão julgador, diante das
particularidades do caso em concreto, delimitar, desde que
de forma fundamentada suportada pelos princípios
regulativos do - princípio da culpa e princípio da prevenção -
, o sistema de penas aumento cabível.
Em complementação à lei penal e para nortear o aumento da
pena a ser empregado na primeira fase dosimétrica, para
cada vetorial, a doutrina e a jurisprudência fixaram os
patamares de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima (um
oitavo), com o qual se alinha esta Relatoria, para efeitos de
base de raciocínio.
Nessa esteira, é a atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
[...]
No presente caso, observa-se que o Magistrado sentenciante
explicou detalhadamente a escala que utiliza para a
graduação das frações de aumento e de diminuição de pena
na primeira e segunda fases da dosimetria, que implica na
divisão em cinco graus de afetação do caso concreto: 1/8, 1
/4, 2/5, 3/5 e 3/4 (mov. 299.1, fl. 10 a 13, autos de origem).
Ao avaliar a circunstância judicial dos 'antecedentes', o
Douto Juízo 'a quo' aplicou o terceiro grau de afetação em
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

razão da existência de duas condenações por fatos
praticados anteriormente ao crime objeto desta ação penal,
.
mas com trânsito em julgado posterior
Vale pontuar que a motivação verificada está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Destaca-se:
[...]
No caso concreto, o Magistrado ainda pontuou que ambas as
, "sendo
condenações decorreram do cometimento de furtos
um de igual gravidade (furto qualificado) e o outro de
natureza mais branda (furto simples)" (mov. 299.1, autos de
origem).
A respeito do 'quantum', observa-se que, ao aplicar a fração
de 2/5 (grau 3 de afetação) sobre a pena mínima do delito de
furto qualificado (equivalente a dois anos), exasperou-se a
pena base em 9 meses e 18 dias. Nota-se que, caso fosse
aplicado o parâmetro jurisprudencial da fração de 1/8 sobre
o intervalo das penas mínima (dois anos) e máxima (oito
anos) do crime de furto qualificado, a exasperação
corresponderia a 9 meses.
Verifica-se, portanto, a diferença de 18 dias entre o
parâmetro eleito pelo Magistrado 'a quo' e o parâmetro
jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima do furto qualificado. No caso concreto,
tal incremento operado na sentença recorrida revela-se
proporcional e razoável, diante da existência de duas
.
condenações como configuradoras de maus antecedentes
Logo, verificada a idoneidade da fundamentação utilizada
para valorar negativamente os 'antecedentes', bem como a
proporcionalidade do 'quantum' aplicado na sentença
apelada, não merece reforma o critério empregado pelo
Magistrado 'a quo'.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ não impõe ao
magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos
os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias
.
judiciais
Nessa perspectiva, esta Corte já manifestou o entendimento de
que "a exasperação relacionada a cada circunstância judicial
poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo
médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato
ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art.
59 do CP" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 785.834/SP
, 6a T., DJe
, destaquei).
Rogerio Schietti
10/8/2017
Também, já assentou:
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

[...]
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase
. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem
da dosimetria
admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada
vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP,
14/9/2018
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
);
3/12/2018
como também a fixação da pena-base sem a adoção de
nenhum critério matemático.[...] Não há falar em um critério
matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência
desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar
se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade
vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
) - (AgRg no HC n. 558.538/DF,
6/10/2020
9/10/2020
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/4/2021
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 699.488/SC
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
)
Júnior
17/12/2021

Dessa forma, a se considerar o mínimo e o máximo cominados
para o crime de furto qualificado - 2 a 8 anos -, a valoração
negativa dos antecedentes criminais da ré e a motivação concreta
indicada pelo Juízo sentenciante para justificar o maior acréscimo
- registro de duas condenações definitivas pela prática de delitos
,
de mesma natureza - não se mostra desarrazoado o aumento da
.
reprimenda-base em 2/5
Exemplificativamente:
[...]
2. Não há falar em critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em
um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo,
de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida
.
mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
2.1. Na hipótese, considerando que a instância ordinária
utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e
aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo da pena do
crime
de
descaminho
-,
não
há
falar
em
desproporcionalidade.
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.106.945/PR
Sebastião
, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
Reis Júnior
18/6/2025
.)
25/6/2025

[...]
1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para
o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão
de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado,
sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a
pena, observados os princípios da proporcionalidade e da
.
razoabilidade
2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o
entendimento de que o aumento da pena em patamar
superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda
para justificar o
fundamentação concreta e específica
incremento em maior extensão. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 982.035/AL
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
,
Soares da Fonseca
10/6/2025
DJEN de
.)
17/6/2025

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50991839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:13
Código de Controle do Documento: d2112b95-88ed-4f99-bcb2-00e30cb8b2c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.214.334 / PR
Número Registro: 2025/0180895-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021528720258160013
00043543720258160013
00057757220198160013
21528720258160013
43543720258160013 57757220198160013
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: CASSIA PAULA FRANCO DE MORAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51240341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 99ce2bce-8530-4b75-aaf3-bbda32950b3e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 99ce2bce-8530-4b75-aaf3-bbda32950b3e